Tribunal: STF
Processo: ARE 1509485
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AGRAVADOS QUE, APÓS A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL, REQUERERAM, TÃO SOMENTE, A EXPEDIÇÃO DA RPV. POSTERIOR PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PERÍODO ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. DEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO QUE MERECE PROSPERAR. QUESTÃO PRECLUSA, QUE NÃO FOI QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5°, incisos XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, e 100, § 12, da Constituição Federal



    Aduzem, em síntese, que “pedido de expedição de RPV ainda com cálculos defasados não caracterizam concordância com valores ou caracterizam preclusão ” 



    Argumentam, ainda, o seguinte:



    “Acórdão que afastou a possibilidade de correção com acréscimo de juros e correção monetária após as contas do contador, sem possibilidade de expedição de precatório ou RPV complementar. 



    Tribunal de origem que inadmitiu a expedição de RPV ou precatório complementar a não propiciar a conta dos juros desde os cálculos homologados até a expedição do precatório ou RPV, nos termos da repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 579431.



    (...)



    Também se mostra insubsistente o argumento de que o requisitório deveria ser corrigido apenas monetariamente, ante a parte final da regra do artigo 100, § 1º, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 30/00 – hoje correspondente ao § 5º. O fato de o constituinte haver previsto a atualização monetária no momento do pagamento não tem o condão de afastar a incidência dos juros da mora. Tanto é que a Emenda Constitucional nº 62/09, no campo simplesmente pedagógico, versa a previsão dos juros moratórios no § 12, mantendo a redação anterior do § 1º – hoje § 5º – no tocante à atualização. 



    Possível a possibilidade de precatório ou RPV complementar. ”



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    In casu, os recorrentes pretendem com o apelo extraordinário provimento jurisdicional para determinar a expedição de RPV ou precatório complementar, com base no RE nº 579.431, paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, de Relatoria do Min. Teori Zavaski.



    No entanto, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido da seguinte forma:



    “Na hipótese, a Central de Cálculos tratou de atualizar os cálculos até 20/04/2011, como consta em fls. 224/233 in fine, sendo expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 11/11/2019 (fls. 283) com o valor a menor, pois atualizado até 20/04/2011. 



    Contudo, instado a se manifestar sobre os cálculos de fls. 224/233, os credores, ora agravados, concordaram com a referida apuração ao dispor: ” tendo em vista dos cálculos às fls. 224/233, pedir a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. 



    Por consequência, em decorrência da anuência tácita da devedora, ora agravante, bem como da ausência de irresignação expressa das partes, o d. Juízo em fls. 274 decidiu: “admito por corretos os cálculos de fls. 224/233, eis que ultrapassado o prazo legal sem impugnação das partes. Expeçam-se os ofícios requisitórios para pagamento de pequeno valor.” 



    Após o depósito do valor, às fls. 335, o Juízo determinou: “Expeçam-se mandados de pagamento em favor dos autores quanto ao seu crédito e ao advogado relativamente aos honorários advocatícios. Esclareça a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, se com o levantamento dos valores dá quitação, valendo o silêncio como concordância.” 



    Os agravados, intimados em 11/05/2020 (fls. 365), requereram, intempestivamente, em 27/08/2020, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, ocorrendo, in casu, a preclusão.”



    Logo, denota-se do acórdão atacado que a questão relativa à expedição de RPV ou precatório complementar, se tornou preclusa, uma vez que, segundo afirma a Corte a quo, os agravados, intimados em 11/05/2020 (fls. 365), requereram, intempestivamente, em 27/08/2020, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido.



    Dessa forma, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da ocorrência da preclusão, seria necessário analisar os fatos da causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Posto isso, a afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. Incide, portanto, a Súmula 279 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas’279’e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.423.350/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.152.157/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019). 



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente